Tribunal: STF
Processo: RHC 203742
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 623.120/SP (documento eletrônico 24). 
    O recorrente alega, em síntese, que
    “[o] recorrente impetrou ordem de habeas corpus contra acórdão proferido pelo E. TJSP que, nos autos do recurso de apelação por ele manejado, afastou a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude de não haver sido requisitado para participar da audiência onde se ouviu a vítima e uma testemunha de acusação, e, assim, manteve a condenação imposta em primeiro grau de jurisdição pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
     Sustentou, em apertada síntese, que, embora preso, possuía o direito de participar da audiência onde se tomou o depoimento da vítima e da testemunha arrolada pelo Parquet, porquanto o direito de presença do réu aos atos processuais deriva das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta de 88.
    Disse que a falta de observância de suas garantias fundamentais acarretou a nulidade absoluta do feito, motivo pelo qual pugnou pela nulidade do processo a partir da audiência onde restaram ouvidas a vítima e a testemunha arrolada pelo Parquet.
    Conclusos os autos ao insigne Ministro relator, a medida emergencial, embora não postulada por ocasião da impetração, restou indeferida, ocasião em que os autos seguiram à Procuradoria da República para o oferecimento de parecer no feito. 
          Ato contínuo, o nobre Ministro relator daquele writ, mediante decisão unipessoal, não conheceu da ordem impetrada, ao argumento de que o mandamus não poderia ser utilizado como meio substitutivo para a modalidade recursal cabível à espécie. 
          Asseverou, ainda, que o recorrente não comprovou qualquer prejuízo com sua não requisição para participar da audiência onde ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação. 
          Irresignado, o recorrente lançou mão do competente agravo regimental, a fim de ver reformado o decisum que não conheceu do writ por ele impetrado. 
          Apresentado em mesa para julgamento, o agravo regimental interposto pelo recorrente foi, à unanimidade de votos, desprovido e, consequentemente, mantida a decisão que não conheceu do mandamus aviado. 
          Desta forma, ao corroborar o constrangimento ilegal perpetrado contra o recorrente, se faz de rigor a pronta intervenção, ainda que de ofício, deste Pretório Excelso, a fim de fazer cessar a citada ilegalidade” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário para reformar o v. acórdão recorrido e, assim, reconhecer o cerceamento de defesa e decretar a nulidade absoluta do processo a partir da audiência ocorrida perante o juízo deprecado, a fim de que outra seja realizada, tendo em vista que o recorrente - embora preso - não restou requisitado para o referido ato, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta de 88, como medida de inteira JUSTIÇA” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e manifestação pelo desprovimento do recurso (documentos eletrônicos 38 e 47, respectivamente)
    É o relatório necessário. Decido.
    Transcrevo, de início, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. RÉU PRESO E NÃO PRESENTE. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALIDADE DO ATO COMPROVADO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), que busca a preservação máxima possível dos atos, a nulidade processual somente será decretada quando dela decorrer efetivo e demonstrado prejuízo para a parte.
    3. É relativa a nulidade decorrente da falta de requisição de réu preso para audiência de oitiva da vítima em juízo deprecado, sendo necessária a comprovação da ocorrência de prejuízo para que se declare a nulidade do ato. Não comprovado prejuízo, é válido o ato praticado, não havendo falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em ocorrência de nulidade.
    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada” (pág. 1 do documento eletrônico 25).
    Com efeito, o decisum combatido harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Conforme se verifica, decidir de modo diverso demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Confira-se:
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 154.235-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator